Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744627-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CASA HOSPITALAR LTDA RECORRIDA: MEDICOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS E PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEITADA. NOTAS FISCAIS E RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. CRÉDITO COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (observada a dialeticidade) visa à reforma da sentença de procedência do pedido de condenação ao pagamento de dívida. 2. Fatos relevantes. (i) a ação de cobrança foi ajuizada com base em duas notas fiscais, inadimplidas, acompanhadas do respectivo comprovante de entrega da mercadoria; (ii) a parte ré não nega a existência da relação contratual, contesta apenas a falta de documentação constitutiva do direito da parte autora. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) falta (ou não) documento essencial para propositura da ação de cobrança; (ii) está (ou não) comprovada a existência do débito objeto da ação de cobrança e (iii) definição do termo inicial dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A petição inicial deve ser instruída com documentos essenciais para a fundamentação da ação (CPC, art. 320). No caso concreto, as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega dos produtos são suficientes para a propositura da ação de cobrança. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. 5. A parte autora (ora apelada) se desincumbiu do ônus processual de provar a relação jurídica negocial firmada entre as partes e a existência do débito perseguido. Efetivamente as duas notas fiscais de mercadorias detalham a identificação das partes envolvidas como vendedora e compradora, a especificação dos produtos comercializados com seus respectivos preços. E esses documentos estão acompanhados de comprovantes de recebimento dos bens pela compradora, com assinaturas nos conhecimentos de transporte emitidos pela empresa responsável pela entrega realizada no endereço da parte ré/apelante (CPC, art. 373, inc. I). 6. O Código Civil determina que se considera o devedor em mora quando não realizado o pagamento no tempo, local e forma estabelecidos pela lei ou pelo contrato (CC, art. 394). Acresce que o não cumprimento de uma obrigação, positiva e líquida, no prazo estabelecido, automaticamente coloca o devedor em mora (CC, art. 397). Em se tratando de dívida líquida e com vencimento definido os juros de mora devem incidir a partir desta data, e não da citação. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida. _____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 320, 321, 373, inc. I e II; Lei n.o 5.474/68, art. 5, inc. II, alínea b; CC, art. 394 e 397. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1979811, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 27.3.2025; acórdão 1374407, rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe 6.10.2021; acórdão 1755150, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 25.9.2023; acórdão 1817954, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 1.3.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, sustentando que a inicial foi instruída apenas com notas fiscais unilateralmente emitidas e comprovantes de entrega com assinaturas ilegíveis. Afirma que tais documentos, por sua própria natureza jurídica, são insuficientes para demonstrar a existência de relação obrigacional entre as partes. Defende ser o caso de extinção do processo, porquanto ausentes documentos indispensáveis à comprovação do direito alegado. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553 (ID 76814635). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO MIARA SCHUARTS OAB/PR 55.039 e OAB/SC 60.842-A (ID 77738885). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 321 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “tais documentos são suficientes – não necessariamente essenciais – para a propositura da ação com intuito de comprovar a relação negocial entre as partes, bem como a existência do débito em discussão” (ID 72073433). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 76814635 e 77738885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016